Tribunal: TJDFT
Processo: 0021669-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo da certidão de ID 15639361, foi verificado que no RE 870.947 houve anotação de trânsito em julgado. Assim, cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 8111126 - fls. 12/14, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e NOEME LIMA DA COSTA. Para tanto, dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto